Tribunal: TJDFT
Processo: 0709918-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709918-92.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUZIA DA ROCHA SIMAO DA SILVA, LUZIA DAS GRACAS FERREIRA DE MELO, LUZIA DE SOUZA BARCELOS, LUZIA DOS SANTOS, LUZIA LOPES VINHAL, LUZIA MARIA DA CONCEICAO SILVA, LUZIA MARIA DE ANDRADE DA COSTA, LUZIA MARIA DE SOUZA, LUZIA MOURA BARROS, LUZIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, Desembargadora LEILA ARLANCH